Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ITCMD. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em data recente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo no 1074, dando origem à seguinte tese repetitiva: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora”.
2 – Dessa forma, tratando-se de precedente de observância obrigatória, há de ser modificada a sentença na parte em que possibilita a expedição do formal de partilha antes do recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio.
3 – Como patenteado, no âmbito do Tema Repetitivo no 1074/STJ, resta possibilitada a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação previamente ao recolhimento do ITCMD.
Apelação Cível parcialmente provida.